Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702462-62.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FELIPE HIGINO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 17694256). O apelado Felipe Higino impetrou o presente mandado de segurança para que o Distrito Federal fosse obrigado a conceder-lhe 60 (sessenta) dias de licença-servidor, logo após o término da licença paternidade, tendo em vista que o pedido fora indeferido administrativamente. Alegou ter cumprindo todos os requisitos necessários para a pretendida concessão e que o indeferimento da licença foi feito de forma ilegal e abusiva. Pediu, ao final, o deferimento da tutela antecipada e, no mérito, a concessão do direito de gozar da licença-servidor, a qual tem direito pelo período de 60 (sessenta) dias, iniciando-se no dia 16/04/2020. A liminar foi deferida (Id 17694229). O Distrito Federal manifestou nos autos requerendo a denegação da segurança (Id 17694250). O Juízo de Primeiro Grau, confirmando a liminar anteriormente deferida (Id 17694229), concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que conceda ao impetrante o direito de gozo de licença-servidor pelo período de 60 (sessenta) dias, logo após o término de sua licença-paternidade. Em consequência, resolveu o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. O apelante alega que, ao denegar o pedido do impetrante, se apoiou no Parecer Normativo 346/20019, elaborado pela Procuradoria Geral do DF, estando a conduta da Administração Pública em consonância com o referido parecer. Pede, ao final, o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido do impetrante. O apelado apresentou contrarrazões (Id 17695267). Conclusos os autos a esta Relatoria, foi proferido despacho (Id 17907571) determinando a intimação do Distrito Federal para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso, tendo em vista a informação nos autos de que o impetrante Felipe Higino já havia usufruído do período da licença-servidor (16/04/2020 a 14/06/2020), concedida em sede do presente mandado de segurança, tendo, inclusive, retornado ao trabalho. O Distrito Federal manifestou pelo interesse em prosseguir com o recurso (Id 18316281). É o relato. Decido. A presente apelação (Id 17695262) não preenche os requisitos de admissibilidade, em virtude da falta de interesse recursal. O interesse recursal é um dos requisitos de admissibilidade do recurso, razão pela qual este somente deverá ser conhecido se a parte demonstrar a utilidade e a necessidade do recurso. Verifica-se a ausência de interesse recursal do apelante, uma vez que, depois de proferida sentença, sobreveio a notícia de que o apelado já teria usufruído do período da licença-servidor (16/04/2020 a 14/06/2020), objeto do presente mandado de segurança, conforme Ofício n. 42/2020, expedido pelo Diretor Geral do Centro de Progressão Penitenciária (Id 17695260), tendo o apelado, inclusive, retornado ao trabalho, onde vem desempenhando suas funções normalmente (Id 17695267). Não subsiste, portanto, o interesse processual do apelante, pois não há utilidade no recurso interposto. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso dos autos se amolda ao mencionado dispositivo, haja vista a ausência de interesse recursal. Ante o exposto, não conheço da apelação, com amparo no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade por ausência de interesse recursal. Intime-se. Brasília, 05 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator